Tribunal: TJSP
Processo: 1001287-36.2021.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – Ex-Prefeito do Município de Valparaíso – Contratação, sem licitação ou procedimento prévio de dispensa, de empresa para fornecimento de produtos de ornamentação para realização do "Natal Iluminado" – Dano in re ipsa – Precedentes – Dolo caracterizado – Tipificadas as condutas previstas nos arts. 10, inciso VIII, e 11 da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – Ex-Prefeito do Município de Valparaíso – Contratação, sem licitação ou procedimento prévio de dispensa, de empresa para fornecimento de produtos de ornamentação para realização do "Natal Iluminado" – Dano in re ipsa – Precedentes – Dolo caracterizado – Tipificadas as condutas previstas nos arts. 10, inciso VIII, e 11 da Lei n.o 8.429/92 ("Lei de Improbidade Administrativa") – Improbidade configurada por ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade – Penalidades aplicadas de acordo com o art. 12, incisos II e III, da Lei n.o 8.429/92 – Afastamento, contudo, da penalidade de ressarcimento integral do dano – Impossibilidade de se presumir o dano no valor integral dos produtos, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito da Municipalidade – Ausência de prova efetiva do prejuízo, mormente se, apesar da indevida dispensa de procedimentos licitatórios, os serviços foram efetivamente prestados e os produtos entregues – Para que se possa concluir pela existência de prejuízo efetivo há necessidade de se demonstrar que, à época das contratações, havia de fato outros fornecedores com melhor preço ou proposta. E de tal ônus se desincumbiu o órgão ministerial, quedando-se inerte de sua obrigação processual prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, relativamente à prova dos fatos constitutivos do direito – Inteligência do art. 21 da Lei n.o 8.429/92 – Recurso parcialmente provido para o fim de excluir a condenação de ressarcimento integral do dano e reduzir a suspensão dos direitos políticos, remanescendo incólumes as demais penalidades – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.